Tribunal: TJES
Processo: 5000517-49.2023.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000517-49.2023.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CEOLIN MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPVA E TAXAS DE LICENCIAMENTO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN. APREENSÃO POSTERIOR POR AUTORIDADE POLICIAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ALIENANTE. EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária, para declarar a inexistência de responsabilidade da autora pelos débitos de IPVA, licenciamento, multas e encargos incidentes sobre veículo automotor apreendido após alienação não comunicada ao DETRAN/ES. A empresa autora alegou que vendeu o veículo em 20/03/2019 e, seis dias depois, o bem foi apreendido pela Polícia Federal, permanecendo acautelado desde então, o que inviabilizou a transferência de propriedade. Pleiteou a baixa dos lançamentos tributários posteriores à data da apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade tributária do alienante pelo pagamento de IPVA e taxas de licenciamento de veículo apreendido após alienação não comunicada ao DETRAN/ES; (ii) estabelecer se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade para responder por obrigações vinculadas ao DETRAN/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade pelo pagamento do IPVA, nos termos do art. 10, V, da Lei Estadual nº 6.999/2001, recai solidariamente sobre o alienante que não comunica a venda do veículo ao órgão competente no prazo legal.

4.
A tese firmada no Tema 1.118 do STJ admite a atribuição de responsabilidade solidária ao alienante, desde que haja norma estadual específica, como ocorre no Estado do Espírito Santo.

5.
A apreensão do veículo após a alienação, quando não comunicada ao DETRAN/ES, não constitui perda da posse apta a justificar isenção de IPVA, nos termos do art. 7º, I, da mesma lei estadual, especialmente porque decorre da omissão do contribuinte.

6.
A Súmula 585 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois há legislação estadual que regula expressamente a responsabilidade solidária.

7.
A taxa de licenciamento é arrecadada pelo DETRAN/ES, autarquia estadual com personalidade jurídica própria, razão pela qual o Estado do Espírito Santo é parte ilegítima quanto aos pedidos relacionados à sua cobrança e baixa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência da pretensão autoral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. sentenca e julgar improcedentes os pedidos autorais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de r. sentença do evento 15115246, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES, que, nos autos da ação ordinária movida por
CEOLIN MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento 15115247, o ente público apelante

alega, em resumo, que:
(
I
)
a sentença deve ser reformada para reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo quanto à cobrança de taxas de licenciamento e demais atos administrativos vinculados ao DETRAN/ES, eis que este possui personalidade jurídica própria e não integrou o polo passivo da ação;
(
II
)
a apreensão do veículo pela autoridade policial não configura perda do domínio útil ou da posse a justificar a isenção de IPVA prevista no art. 7º, I, da Lei Estadual n.º 6.999/2001;
(
III
)
não há ato ilícito do Estado que justifique a desobrigação do tributo, pois a apreensão do bem ocorreu no curso de processo penal e não por iniciativa arbitrária da Administração;
(
IV
)
a isenção de tributos deve ser interpretada restritivamente, conforme art. 111, II, do CTN, não se aplicando à hipótese de mera custódia policial;
(
V
)
a ausência de comunicação de venda ao DETRAN/ES implica responsabilidade solidária do alienante pelo pagamento do IPVA, nos termos do art. 10, V, da Lei Estadual n.º 6.999/2001, o que afasta a aplicação da Súmula 585/STJ isoladamente.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para julgar improcedente a pretensão autoral.

Em breve escorço fático,
CEOLIN MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
ajuizou “
ação
ordinária, com pedido de tutela de urgência
” em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sob a alegação de que, embora tenha vendido o veículo Voyage (placa ODS2H34) em 20/03/2019 para terceiro, o bem foi apreendido pela Polícia em 26/03/2019, já na posse do novo adquirente, em razão de supostamente ter sido utilizado no crime que é objeto de apuração dos autos de Ação Penal em trâmite na Comarca de Guaçui, permanecendo o veículo acautelado pela Polícia Federal desde então.

Afirma o autor, na exordial, que em razão da apreensão, não foi possível promover a transferência de propriedade junto ao DETRAN/ES, permanecendo o bem registrado em seu nome, o que ensejou lançamentos de IPVA e taxas de licenciamento posteriores a 2019, no montante de R$ 6.151,14 (seis mil, cento e cinquenta e um reais e quatorze centavos), valores que impedem a emissão de certidão negativa de débitos.

Aduz, ainda, ter requerido a suspensão dos débitos no juízo criminal competente, o que foi indeferido sob o argumento de inadequação da via, razão pela qual propôs a presente demanda visando à declaração de inexistência de responsabilidade pelos débitos de IPVA, licenciamento, multas e demais encargos incidentes sobre o veículo após a data da apreensão (26/03/2019), bem como à determinação para que tais lançamentos sejam baixados ou desconsiderados pela SEFAZ/ES.

Postas estas premissas, a controvérsia da lide reside na eficácia da alienação do veículo em 20/03/2019 – não comunicada ao DETRAN/ES – e na perda da posse do bem pela autora em razão da apreensão judicial seis dias após a venda, sob a justificativa de uso do veículo na prática de infração penal.

Em matéria tributária, é firme o entendimento de que a responsabilidade pelo pagamento do IPVA recai, como regra, sobre o proprietário do veículo automotor, sendo este o sujeito passivo da relação jurídica tributária
1
.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.881.788/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.118), fixou a tese de que: “
Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente
”.

O artigo 10, inciso V, da Lei Estadual nº 6.999/2001, estabelece que responde solidariamente pelo pagamento do IPVA o proprietário que alienar o veículo e não comunicar o fato ao órgão público competente no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

No caso dos autos, é incontroverso que a empresa autora alienou o veículo em 20/03/2019 (conforme contrato de compra e venda no evento 15114422), tendo ocorrido a apreensão do bem em 26/03/2019 (evento 15114418). Contudo, não há nos autos qualquer prova de comunicação da venda ao DETRAN/ES, tampouco demonstração de diligência da autora para regularizar a transferência ou notificar o órgão competente acerca da alienação, sendo que o terceiro adquiriu e quitou o veículo 6 (seis) dias antes da apreensão do bem.

A omissão da contribuinte em adotar as providências legais necessárias para comunicar a venda e evitar a vinculação de seu nome ao registro do veículo atrai a incidência da responsabilidade solidária prevista na lei estadual. Trata-se de ônus tributário compatível com o risco da inércia do alienante, assegurando-se a efetividade da arrecadação e a segurança jurídica do sistema fiscal. Na mesma linha encontra-se a jurisprudência pátria,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA . ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FALTA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO COMPETENTE. TEMA REPETITIVO Nº 1.118 DO STJ. “SOMENTE MEDIANTE LEI ESTADUAL/DISTRITAL ESPECÍFICA PODERÁ SER ATRIBUÍDA AO ALIENANTE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA DO VEÍCULO ALIENADO, NA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA DO BEM AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE”. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE PREVÊ A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. ART. 3º, INCISO II E § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 2.877/1997. NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA ALIENANTE, ORA APELANTE, DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN/RJ, NÃO SENDO SUFICIENTE A MERA BAIXA DO GRAVAME FINANCEIRO NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA RESPONDER PELO DÉBITO FISCAL. SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ – APELAÇÃO: 03345437920228190001 202400148980, Relator.: Des(a). ANDRE GUSTAVO CORREA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 04/07/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 05/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - VEÍCULO AUTOMOTOR - ALIENAÇÃO - COMUNICAÇÃO DE VENDA - ART. 134 DO CTB - AUSÊNCIA - IPVA - RESPONSABILIDADE - TEMA 1118 STJ - SOLIDARIEDADE - LEI ESTADUAL 14.937/2003. - A alienação fiduciária é modalidade de negócio jurídico regulada em lei que confere ao credor a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem móvel a ele alienado, independentemente de sua tradição, ficando o devedor com a sua posse direta, através do depósito - Nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.118, a solidariedade pelo pagamento do IPVA de veículo alienado, sem que o vendedor tenha feito a comunicação de venda do DETRAN (art. 134 do CTN), depende de lei estadual ou distrital - No Estado de Minas Gerais, a Lei n. 14.937/2003 prevê que o vendedor e o adquirente de veículo são solidariamente responsáveis pelo IPVA até que ocorra a comunicação de venda - Se o vendedor não cumpriu a obrigação prevista no art. 134 do CTB e apenas em juízo cientifica a Administração Pública do negócio jurídico havido entre particulares, responde pelos débitos do IPVA de forma solidária. (TJ-MG - Apelação Cível: 51658588820208130024, Relator.: Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD 2G), Data de Julgamento: 16/05/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2024).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DA NÃO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO ALIENADO A TERCEIRO . INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA E TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, A FIM DE DETERMINAR A TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO DO VEÍCULO E DOS TRIBUTOS (IMPOSTOS, LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT) RELATIVOS AO BEM APÓS A VENDA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DO DETRAN. SUSCITADA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA REPETITIVO 1118, SEGUNDO O QUAL “SOMENTE MEDIANTE LEI ESTADUAL/DISTRITAL ESPECÍFICA PODERÁ SER ATRIBUÍDA AO ALIENANTE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA DO VEÍCULO ALIENADO, NA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA DO BEM AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE”. LEI ESTADUAL N. 16.881/2016, QUE ALTEROU O ART. 3º DA LEI ESTADUAL N. 7.543/1988, RELATIVAMENTE AO IPVA, QUE PREVIU O DEVER DO ANTIGO PROPRIETÁRIO EM COMUNICAR O ÓRGÃO DE TRÂNSITO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA, SOB PENA DE RESPONDER SOLIDARIAMENTE POR TRIBUTOS E INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A ALIENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 134 DO CTB . IN CASU, NEGOCIAÇÃO REALIZADA NO ANO DE 2020, PORTANTO, APÓS A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL N. 16.881/2016. ANTIGO PROPRIETÁRIO QUE, DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA, RESPONDE, DE FORMA SOLIDÁRIA, PELO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS, INCLUSIVE IPVA, ALÉM DE MULTAS E TAXAS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO . SENTENÇA REFORMADA, APENAS PARA RECONHECER A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RECORRIDA, NA ESPÉCIE, EM RAZÃO DOS LIMITES DO QUE FOI DECIDIDO NA ORIGEM, QUANTO AOS TRIBUTOS (IMPOSTOS, LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT) INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO, APÓS A NOTICIADA VENDA (17/07/2020). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5003867-35.2021.8.24.0001, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Edson Marcos de Mendonça, Segunda Turma Recursal, j. 05-12-2023).

Cumpre ressaltar que não se aplica ao caso a Súmula nº 585 do STJ, que se refere às hipóteses em que inexiste lei estadual específica sobre a matéria, limitando-se à responsabilidade prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. No presente caso, todavia, há norma estadual expressa (art. 10, V, da Lei nº 6.999/2001) atribuindo responsabilidade solidária ao alienante que não comunica a transferência, situação que atrai a incidência da tese firmada pelo STJ no Tema 1.118, segundo a qual somente mediante lei estadual específica pode ser estabelecida tal obrigação.

De igual modo, não há como se admitir a incidência da isenção prevista no art. 7º, I, da Lei Estadual nº 6.999/2001, porquanto não se trata de perda de posse decorrente de sinistro ou fato alheio à vontade do proprietário, mas de apreensão judicial superveniente à alienação não comunicada, situação que decorre da própria omissão da contribuinte.

Outrossim, a taxa de licenciamento anual de veículos, embora instituída por lei estadual, é arrecadada em favor do DETRAN/ES, autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e orçamentária, nos termos do artigo 9º da Lei Estadual nº 2.482/1969
2
.

Assim, as obrigações relacionadas à cobrança, baixa ou cancelamento da taxa de licenciamento são de atribuição exclusiva da autarquia, razão pela qual o Estado não pode ser compelido a responder por medidas que extrapolam sua esfera de competência administrativa.

Dessa forma, impõe-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido autoral, reconhecendo-se a plena exigibilidade dos tributos em questão, notadamente o IPVA, cuja cobrança encontra respaldo em norma estadual específica e na inércia da parte autora, que deu causa à permanência do vínculo fiscal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na peça pórtica, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

É como voto.

1
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

III - propriedade de veículos automotores.

2
Art. 9º - Como entidade autárquica, o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) detém personalidade jurídica própria, autonomia técnica, financeira e administrativa, gozando, no que se refere aos seus bens, serviços e rendas, das regalias e privilégios concedidos ao Estado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.